Tribunal: TJES
Processo: 5021356-80.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021356-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CLEYTON SOUSA MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS MÍNIMO DA PROVA DO CONSUMIDOR. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de serviço público em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água na residência da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço e da existência de elementos mínimos de prova que demonstrem a efetiva interrupção do fornecimento de água e os transtornos alegados.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, a recorrente comprovou houve a redução no fornecimento de água decorreu de fatores externos, como a turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, e não há nos autos registro de solicitação de serviço ou atendimento em nome do imóvel do autor no período indicado.

A parte autora não apresentou elementos concretos que demonstrem ter sido efetivamente afetada pela alegada interrupção no abastecimento, limitando-se a anexar título de reportagens jornalísticas, sem comprovar que tinha sido concretamente prejudicada.

Ausência de elementos que caracterizem dano moral, pois não há prova de privação efetiva do serviço ou de impactos relevantes que ultrapassem o mero dissabor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O consumidor deve demonstrar minimamente a falha na prestação do serviço, não bastando alegações genéricas ou títulos de reportagens jornalísticas para comprovar interrupção no fornecimento de água. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de cumprir com esse dever mínimo probatório.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5021356-80.2024.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -

CESAN

RECORRIDO: CLEYTON SOUSA MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS MÍNIMO DA PROVA DO CONSUMIDOR. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de serviço público em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água na residência da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço e da existência de elementos mínimos de prova que demonstrem a efetiva interrupção do fornecimento de água e os transtornos alegados.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, a recorrente comprovou houve a redução no fornecimento de água decorreu de fatores externos, como a turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, e não há nos autos registro de solicitação de serviço ou atendimento em nome do imóvel do autor no período indicado.

A parte autora não apresentou elementos concretos que demonstrem ter sido efetivamente afetada pela alegada interrupção no abastecimento, limitando-se a anexar título de reportagens jornalísticas, sem comprovar que tinha sido concretamente prejudicada.

Ausência de elementos que caracterizem dano moral, pois não há prova de privação efetiva do serviço ou de impactos relevantes que ultrapassem o mero dissabor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O consumidor deve demonstrar minimamente a falha na prestação do serviço, não bastando alegações genéricas ou títulos de reportagens jornalísticas para comprovar interrupção no fornecimento de água. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de cumprir com esse dever mínimo probatório.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que, em 1º de maio de 2023, o fornecimento de água em sua residência foi interrompido sob a justificativa de realização de manutenção programada para o dia 2 de maio de 2023. No entanto, o abastecimento só foi restabelecido em 5 de maio de 2023, resultando em cinco dias consecutivos sem acesso à água, o que lhe causou significativos transtornos e dificuldades. Diante disso, pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Assim, em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, cujo montante deverá sofrer correção

monetária e juros legais desde o arbitramento (Súmula 362 -STJ).

Em sede de Recurso Inominado, a requerida sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a interrupção parcial ocorreu em decorrência da necessidade de realização de manutenção na rede de abastecimento, medida essencial para garantir a qualidade e continuidade do serviço público prestado. Ademais, afirma que adotou todas as providências cabíveis para minimizar eventuais impactos aos consumidores. Argumenta que a interrupção temporária no fornecimento de água não configura, por si só, dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de que a situação tenha causado abalo psicológico significativo ou prejuízo relevante à rotina do autor.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

No caso em análise, verifica-se que a recorrente demonstrou que a redução no fornecimento de água na cidade de Serra, entre os dias 1/05/2023 e 3/05/2023, decorreu da turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, fator que comprometeu temporariamente a distribuição do serviço.

Ademais, conforme evidenciado nos documentos de Id. nº Num. 11895772 - Pág. 18, não há registro de solicitação de serviço ou atendimento em nome do imóvel do autor no referido período, o que indica a ausência de reclamação formal acerca da suposta falha no abastecimento de água e de solicitação pelo fornecimento de água através de carro-pipa.

Por outro lado, verifica-se que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não apresentou elementos concretos que demonstrem ter sido efetivamente afetada pela redução do abastecimento ocorrida na Grande Vitória entre os dias 1º/05/2023 e 3/05/2023.

Nesse sentido, o recorrido se limitou a colacionar no corpo da petição inicial títulos de reportagens jornalistas, sem produzir qualquer prova concreta e idônea da interrupção do fornecimento de água em sua residência, tampouco documentos que comprovem reclamações ou solicitações de serviço junto à CESAN.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)